Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750951-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFÍCIO NEW YORK BY VICTORIA AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao agravante/requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. O agravante juntou petição aos autos, na qual informa ter recolhido as custas iniciais da ação originária. Afirma ter ocorrido preclusão lógica do objeto do presente recurso. Requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A pretensão do agravante se encontra fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[1] Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...) 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1289152, 00009265020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ocorrência de preclusão impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.[2] Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. [2] Acórdão n.997991, 20160020454625AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430.